Tribunal: STF
Processo: HC 247135
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO IDÔNEA. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE OS FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ORDEM CONDEDIDA, COM EXTENSÃO À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente processada por suposta prática do crime de dano qualificado em contexto de violência doméstica (art. 168, IV, do Código Penal, combinado com os arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o instrumento de mandato outorgado pela querelante ao seu advogado contém as exigências previstas no art. 44 do CPP.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso. A exigência tem a finalidade de resguardar o querelante, nos termos em que oferecida a queixa-crime, por eventual denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal)” (Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1º/2/2017)



    5. No caso, a procuração juntada pela querelante, embora faça menção aos nomes das quereladas — a paciente e a sua mãe — e à tipificação das condutas supostamente praticadas — art. 168, IV, do Código Penal combinado com os arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) —, não descreve minimamente os fatos delituosos supostamente praticados, nem mesmo as suas datas.



    6. Ordem concedida para trancar a ação penal movida contra a paciente no Juízo de primeira instância, com extensão da decisão à corré (art. 580 do CPP).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.